Tribunal: TJSP
Processo: 1055194-30.2016.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Ombro direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento à

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Ombro direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento à apelação do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1055194-30.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA JOSE DOS SANTOS
FRANÇA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso oficial e negaram provimento à apelação do INSS. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1055194-30.2016.8.26.0576
Voto no 23.709
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1055194-30.2016
RECORRENTE:Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Maria José dos Santos França
COMARCA:
São José do Rio Preto 4a Vara Cível
VOTO No 23.709
Acidente do Trabalho
Acidente típico

Ombro direito
Incapacidade laborativa
parcial
e
permanente
e
nexo
causal
caracterizados
Auxílio-Acidente devido.
Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na
vigência da Lei no 9.528/97, é portador de
sequelas de acidente, com redução parcial e
permanente da capacidade laborativa.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e
nego provimento à apelação do INSS.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação autárquica
contra a r. sentença de fls. 165/166 que, em ação acidentária,
julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de
auxílio acidente, em razão de sequelas de acidente típico, as
quais reduziram a capacidade laborativa da obreira de forma
parcial e permanente.
A autarquia sustenta que os requisitos
exigidos à reparação acidentária não restaram comprovados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1055194-30.2016.8.26.0576
Voto no 23.709
fls.3
ausentes
nexo
causal
e
incapacidade
laborativa.
Subsidiariamente, caso mantida a procedência do pedido, requer
que o termo inicial do auxílio acidente seja fixado a partir da
juntada do laudo pericial (fls. 171/178).
Contrarrazões às fls. 181/183.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A autora, auxiliar de limpeza, alega que
sofreu acidente típico (de trajeto), em 16.10.2015, quando
lesionou o ombro direito. Sustentando a natureza incapacitante
das sequelas, veio a juízo em busca do amparo acidentário.
E, com razão.
O
acidente
típico
foi
devidamente
comprovado, constando dos autos CAT emitida pela empregadora
(fl. 18).
Além disso, o perito médico oficial
reconheceu o nexo causal entre as sequelas constatadas e o
infortúnio:
A
natureza
do
traumatismo
relatado
é
condizene com as lesões evidenciadas, sendo o intervalo de tempo
decorrido entre o evento e a situação atual das lesões adequados. Não
há evidencia de dano pré-existente relativamente ao evento traumático, e
também não há evidência de condição patológica pré-existente que
predispusesse ao trauma ao ampliasse o dano estabelecido (fl. 148).
Prosseguindo,
para
a
apuração
da
incapacidade laborativa, foi realizado exame físico que constatou
ombro direito “congelado” (fl. 147).
Observados,
ainda,
exames
complementares e histórico médico da obreira, o perito esclareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1055194-30.2016.8.26.0576
Voto no 23.709
fls.4
e concluiu:
Analisando a história relatada pelo autor e a
documentação exibida nos autos disponibilizadas ao IMESC, em
correlação com o exame físico e os exames subsidiários apresentados
pelo periciando pode-se concluir que se trata de periciando de sequela de
acidente de natureza grave Lesão de Hill-Sachs à direita, que causou
alteração de hábitos cotidianos por período superior a 30 dias e
incapacidade laboral por igual período. Restando severa sequela
funcional e dor referida na articulação referida, e com deformidade
permanente destes segmentos ósseos e dos tecidos moles adjacentes,
além de osteoartrose (...) fica estabelecido como data de consolidação
das lesões 16 de outubro de 2016 e como data da incapacidade em 16
de outubro de 2015, com nexo cde causalidade com o acidente alvo da
presente perícia (fl. 148).
Em resposta a quesitos, o expert afirma
ser a incapacidade laborativa parcial e permanente (fl. 150).
Assim,
verifica-se
que
as
lesões
observadas acarretam relevante déficit funcional do membro
superior direito, estando, portanto, provada a incapacidade parcial
e permanente, bem como o nexo de causalidade.
O laudo pericial encontra-se bem feito e
fundamentado, não havendo elementos, nos autos, capazes de
contradizer suas conclusões.
Assim,
configurada
a
incapacidade
laborativa, parcial e permanente, acarretada por sequelas de
acidente típico, de rigor a manutenção da r. sentença que
concedeu o auxílio acidente de 50%.
Passo aos critérios de pagamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1055194-30.2016.8.26.0576
Voto no 23.709
fls.5
implantação do benefício.
À época do infortúnio foi formulado pedido
administrativo de benefício, o qual foi negado pelo INSS (fl. 17).
Assim, o marco inicial do auxílio acidente deve ser mantido na
data do indeferimento administrativo, em 15.02.2016.
Em caso de novos afastamentos, em
decorrência das mesmas sequelas, o auxílio acidente deverá ser
suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente e auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, conforme
consta no Decreto Lei no 3.048/99, em seu artigo 104, parágrafo
6o.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores,
observando-se a recente decisão proferida no dia 20 de setembro
de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão
geral, nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente,
a Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir da
citação, mas, como o termo inicial é anterior ao ato citatório, os
juros serão contados de forma englobada até essa data (citação)
e, após, de forma decrescente, mês a mês, observando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação / Remessa Necessária
1055194-30.2016.8.26.0576
Voto no 23.709
fls.6
percentual previsto no Código Civil vigente à época do vencimento
de cada prestação, mas, a partir de junho de 2009, aplicação do
percentual fixado na Lei no 11.960/09, uma vez que não alterado
pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Fica consignado que o termo final dos
juros também deverá ser objeto de discussão na fase de
liquidação.
Para a implantação administrativa do
auxílio acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial
da benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser
fixados quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e
§11, do novo Código de Processo Civil.
O INSS está isento de custas processuais,
devendo, entretanto, reembolsar as despesas comprovadas nos
autos.
Considerando que a consolidação da
sequela ocorreu sob a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável
ao caso, ausente o caráter vitalício do benefício.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
oficial
e
NEGO
PROVIMENTO à apelação do INSS.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR